Tribunal: TJMT
Processo: 1035886-05.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035886-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KEVELIN DA SILVA SOARES - CPF: 051.718.441-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), F. A. S. S. - CPF: 092.496.851-65 (APELANTE), AELSIO SANTOS DA SILVA - CPF: 474.845.861-53 (APELADO), JULIANA PEREIRA SILVA SANTANA - CPF: 040.271.171-82 (ADVOGADO), DANIEL DA SILVA CAMPOS - CPF: 018.600.801-54 (ASSISTENTE), ROZENI ARCANJO DE SOUZA (ASSISTENTE), KEVELIN DA SILVA SOARES - CPF: 051.718.441-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE PROVISÓRIOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO – COMPROVAÇÃO DA REAL CAPACIDADE CONTRIBUTIVA CONTIRIBUTIVA DO GENITOR – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – MATÉRIA DE MÉRITO QUE ENVOLVE ASPECTOS FÁTICOS – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de lide que envolve discussão de aspectos fáticos cuja demonstração não se restringe ao conteúdo da prova documental já ofertada, não se admite a dispensa da fase instrutória, sobretudo quando há requerimento pela produção de provas, caso em que o julgamento imediato da lide se mostra prematuro, quando há pedido de produção de prova necessários a elucidação das informações presentes nos autos quanto a real capacidade contributiva do genitor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FREDERICO AFONSO SANTOS SILVA representado por sua genitora Kevelin da Silva Soares, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Alimentos com Pedido de Provisórios e Regulamentação de Visitas
”

(Proc. nº 1035886-05.2021.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra AELSIO SANTOS DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido de alimentos para condenar o réu ao pagamento mensal de alimentos ao autor, arbitrados em 30% do salário mínimo vigente, que deverá ser pago até o dia 10 de cada mês, mediante desconto em folha de pagamento, que deverão incidir, também, sobre o 13º salário, gratificações e adicionais, deduzindo-se os descontos legais com Imposto de Renda e contribuição previdenciária, e, mais, metade do valor dos gastos extraordinários, como material escolar, vestiário, medicamentos e outros; além disso, também julgou parcialmente procedente os pedidos de guarda unilateral e de regulamentação do direito de convivência paterno-filial, fixando-os nos moldes consignados na decisão (Id. 188737868)

O apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, já que o Juízo não analisou os pedidos de expedição de ofício as empresas UBER e 99POP, objetivando informações sobre os rendimentos do apelado, que omitiu tal renda nos autos, bem como o pedido para que fosse apresentado os extratos mensais dos últimos 12 meses do genitor, além da realização da audiência de instrução de julgamento, também não alisada pelo Juízo.

Afirma que “os fatos narrados demonstram, pelo menos, a existência de dúvidas as quais poderiam ser sanadas mediante a dilação probatória e a partir da realização de audiência de instrução, sendo certo que se tivessem sido oportunizadas no curso processual, conforme requerido pela apelante, iriam influir diretamente sobre o mérito do julgado, tendo em vista que o feito não se encontrava suficientemente instruído para julgamento”.

Sustenta que a sentença foi proferida levando em consideração o estudo psicossocial, contudo este foi realizado “por videochamada, já não era capaz de atingir ao objetivo a que se buscava, que dentre eles está a visitação in loco para melhor compreensão das condições de meio em que vivem as partes”

Pede, pois, o provimento do recurso para que a sentença seja cassada e determinado o retorno dos autos para o regular processamento com a realização da audiência de instrução e julgamento e o deferimento dos requerimentos não analisados (Id.
188737875)

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 188737879).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo (cf. Id. nº 199350687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação pretendendo, entre outras questões, alimentos para o filho menor e a regulamentação de visitas.

Ocorre que antes da prolação da sentença, o autor tinha requerido a produção de algumas provas para elucidar de forma clara os rendimentos e despesas mensais do apelado, já que o genitor do menor tinha informado que recebia mensal a quantia de
a R$ 1.758,43, mas na planilha mensal de gastos apresentada, pode se observar valores muito superiores ao indicado.

Inicialmente foi requerido
a expedição de ofício as empresas UBER e 99POP, em duas oportunidades, mas o pedido sequer foi analisado pelo Juízo (Id.
ID 90066554 e 108688467). O apelante justificou tal pedido, diante das informações de testemunhas de que o apelado presta serviço as referidas empresas como motorista de aplicativo. Além disso, também foi requerido ao Juízo a apresentação dos últimos extratos bancários do apelante, como forma de comprovar as alegações, mas também não houve manifestação sobre o pedido.

Ocorreu o julgamento antecipado da lide, onde o Juízo sentenciou o feito, julgando parcialmente procedente o pedido do autor, fixando alimentos no percentual de 30% do salário mínimo vigente, mais as 50% das despesas extraordinárias, além da guarda unilateral a genitora do menor e regulamentação de visitas.

Ora, como poderia o autor produzir prova, se o julgamento antecipado da lide lhe solapou justamente o direito de produzir prova? Se isso não configura contradição lógica, eu não sei mais o que é contradição lógica.

Assim, até por sujeição à elementar imperativo de ordem lógica, não se sustenta que, o julgador dispense a instrução probatória, e realize o imediato julgamento antecipado da lide; se o magistrado convoca os autos para julgamento antecipado, ou é porque entende que a matéria é eminentemente de direito, ou é porque a prova já presente nos autos demonstra de maneira evidente, inequívoca, satisfatória e irrefutável a ocorrência histórica dos fatos discutidos; fora desse enfoque, data vênia, não tem cabimento a resolução antecipada do mérito, sendo, pois, de absoluto rigor, o exaurimento da fase instrutória, sobretudo quando as partes protestam pela produção de provas de suas respectivas alegações.

Não discuto, aqui, a possibilidade de sucesso ou probabilidade do direito vinculada à pretensão do autor/apelante, pois, antes de ser realmente oportunizado a esta que faça prova da existência dos fatos constitutivos do direito alegado, o que pode perfeitamente ser realizado através de prova testemunhal, não se pode afirmar com segurança que a parte não produziu prova alguma do direito alegado, ou seja, que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Na verdade, mesmo cuidando-se de ação de alimentos, o mérito não se restringe à matéria de direito, podendo, e no mais das vezes envolve também discussão relativa à aspectos fáticos, sendo, portanto, imprescindível garantir às partes, e especialmente à parte autora, todos os meios de prova disponíveis à comprovação de suas alegações.

Admito, pois, que a precária instrução probatória, ou melhor, dispensa da fase instrutória seguida da prematura sentença, já que o autor solicitou a produção de provas, mas essas não foram sequer analisadas; portanto, caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova, configurando, consequentemente, típico cerceamento do direito de defesa que torna o ato sentencial nulo e sem qualquer eficácia.

Nesse sentido, também é o entendimento da douta Procuradoria Geral de Justiça ao entender que
“é
forçoso reconhecer, nesse contexto, que houve cerceamento do direito de defesa do apelante, na medida em que o juízo singular não oportunizou sanar a controvérsia suscitada nos autos ou mesmo apreciou os pedidos de produção de prova formulados, como preconiza o art. 370, parágrafo único, do CPC”

Isto posto,
provejo
o apelo, o que faço para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, decretando, consequentemente, a nulidade da sentença, e determinando o retorno dos autos à instancia de origem a fim de que seja oportunizado à apelante a produção das provas cabíveis e necessárias.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024